Tribunal: TJES
Processo: 0003471-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003471-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003471-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS SILVA, KEZIA FLORIANA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Jhonatan dos Santos Silva e Kézia Floriana de Almeida Santos contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (Art. 33, caput c/c Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (Art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado para a ré Kézia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes; (ii) analisar se as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (conduta social, personalidade e consequências) foram valoradas adequadamente; (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º, Lei 11.343/06) em relação à apelante Kézia.

III. Razões de decidir

3. Manutenção da Condenação: A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais harmônicos, que possuem presunção de credibilidade (Súmula 444 STJ e jurisprudência consolidada). Os réus foram flagrados em plena atividade de preparo e embalo de cocaína durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

4. Revisão da Pena-Base: Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade baseada em inquéritos ou ações penais em curso, conforme a Súmula 444 do STJ. As consequências extrapenais citadas na sentença são inerentes ao tipo penal, não justificando o aumento da pena. Mantém-se a valoração negativa apenas quanto à natureza da droga (cocaína), devido ao seu alto poder viciante.

5. Tráfico Privilegiado (Kézia): Reconhecimento da benesse à apelante Kézia, uma vez que é primária, possui trabalho lícito (recepcionista), não há provas de dedicação a atividades criminosas e a quantidade de entorpecentes apreendida foi considerada normal para a espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

7. Tese: I. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autoriza o aumento da pena-base a título de conduta social ou personalidade (Súmula 444, STJ). II. O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos. III. Preenchidos os requisitos legais de primariedade e bons antecedentes, sem prova de dedicação ao crime, impõe-se a aplicação do tráfico privilegiado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Jhonatan dos Santos Silva e negar provimento ao recurso da ré Kézia Floriana de Almeida Santos , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN DOS SANTOS SILVA e KEZIA FLORIANA DE ALMEIDA SANTOS
, inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso I, da Lei n°10.826/03 fixando para Jhonatan a pena definitiva de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e para Kézia a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa para ambos.

A defesa pugna pela absolvição dos crimes pelos quais resultaram condenados, sob a alegação de insuficiência probatória. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base para o seu mínimo legal e aplicação da benesse contida no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos quanto à Kézia.

Contrarrazões (id. 17008243) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17497952) por intermédio da procuradora Carla Stein pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003471-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS SILVA, KEZIA FLORIANA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id. 17008103):

[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 24 de outubro de 2023, por volta das 00h00min, na Rua Parajú, Nº 138, última casa dos fundos, próximo a Empresa Qualitar, Movelar, Linhares/ES, os denunciados JHONATAN DOS SANTOS SILVA, vulgo “João Grandão ou Jhony” e KEZIA FLORIANA DE ALMEIDA SANTOS, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, possuíam, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo. Ademais, os denunciados possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas, arma de fogo com numeração suprimida. Narra os autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES1, Policiais Militares se deslocaram até o endereço alvo tendo como alvo o denunciado JHONATAN DOS SANTOS SILVA, vulgo “João Grandão ou Jhony”, conhecido pela prática de tráfico de drogas na cidade de Linhares/ES, além de envolvimento na prática de homicídios pela disputa do tráfico de entorpecentes. Ao chegarem no local, o portão de acesso ao quintal que dá acesso a três residências estava aberto, sendo que a guarnição tinha a informação dando conta que o denunciado JHONATAN residia em uma kitnet nos fundos do quintal. Imediatamente os militares se deslocaram até a residência do denunciado que estava com o portão aberto, momento em que os policiais visualizaram JHONATAN cortando, raspando, pesando e embalando uma pedra branca de cocaína dentro de um prato e uma balança de precisão que se encontrava em cima da cama, enquanto a denunciada KEZIA, que se encontrava sentada em frente a JHONATAN, o auxiliava colocando a droga dentro de sacolas de chup-chup. Ato contínuo, foi dado voz de prisão aos flagrados, oportunidade em que foram algemados. Foram realizadas buscas pelo local, tendo sido localizado em cima do armário do quarto onde estavam os denunciados 20 (vinte) papelotes de cocaína e 01 (uma) pistola Sar 9, com numeração raspada, calibre 9m e alimentada com 01 (um) carregador municiado com 15 (quinze) munições calibre 9mm. Em cima do armário também foi encontrada 01 (uma) porção pequena maconha. Registre-se que o denunciado JHONATAN DOS SANTOS SILVA, vulgo “João Grandão ou Jhony” confessou que adquiriu o material entorpecente em uma feita de Aribiri na cidade de Vitória/ES. Anote-se que foi identificado que a entrada da residência era monitorada por uma câmera remota. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foram os
apelantes condenad
os

pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso I, da Lei n°10.826/03 fixando para Jhonatan a pena definitiva de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e para Kézia a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa para ambos.

A defesa pugna pela absolvição dos crimes pelos quais resultou condenados, sob a alegação de insuficiência probatória. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base para o seu mínimo legal e aplicação da benesse contida no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos quanto à Kézia.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado (id. 33066063 - p.10/17), o Auto de Apreensão (id. 33066063 - pág.31/32), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id. 33066063 - pág.33) e Laudo Toxicológico Definitivo (id. 49046720), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença (id. 17008211):

A testemunha SD/ PMES THALIS GABRIEL CARVALHO LOURES, em seu depoimento prestado na esfera policial assim dispôs:

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado Jhonatan dos Santos Silva, vulgo “João Grandão” ou “Jhony”, conhecido pela prática de drogas na cidade de Linhares há anos e com envolvimento com homicídios pela disputa do tráfico de drogas.

[...] Chegando ao local, o portão de acesso ao quintal estava aberto [...] de imediato deslocamos a residência indicada, e a casa estava com a portão aberto, momento em que os militares visualizaram Jhonatan cortando, raspando, pesando e embalando uma pedra branca, dentro de um prato, totalizando uma porção média de substância aparentando ser cocaína e uma balança de precisão em cima da cama, sendo auxiliado por Kezia Floriana de Almeida Santos, que estava sentado de frente a Jhonatan, auxiliando colocando a droga dentro de sacolas de chp chup) no embalo de substância aparentando ser cocaína. De imediato e diante do flagrante delito foi dado ordem de prisão para os envolvidos e algemados. Foi realizado buscas pelo local, e localizado em cima do armário do quarto onde estavam os acusados 20 papelotes de substância aparentando ser cocaína, e 01 pistola SAR 9 numeração raspada calibre 9mm e alimentada com 01 carregador municiado com 15 munições de calibre 9mm, e também foi localizado em cima do armário uma porção pequena de substância aparentando ser maconha [...]

A testemunha 3° SGT/PMES PETRE PEREIRA LOYOLA, em seu depoimento na esfera judicial assim informou:

[...] a gente estava de posse de um mandado de busca e apreensão pro local. A gente já tinha conhecimento que ele ficava naquele local ali. A gente adentrou na residência, que tava com o portão aberto no quintal, e tivemos informação que era a penúltima ou última casa do quintal. E foi feita a aproximação. Eu estava, eu era o primeiro da patrulha que a gente fez a incursão e eu visualizei o Jhony e a esposa dele preparando material entorpecente. Cocaína. [...] Era uma casa pequena. Você entra numa varanda, tem uma cozinha, e logo após tem outro quarto, logo emendado, que é o quarto. Eles estavam dentro do quarto. [...] E a gente viu claramente os dois fazendo o preparo, raspando uma pedra de crack que a gente chama, que é escama. Nesse momento foi dado voz de prisão, pedi que eles deitassem no chão para segurança do local. Ali foram algemados. E quando a gente prosseguiu a revista, a gente ainda encontrou mais outros papelotes escondidos e uma pistola 9mm guardada, escondida em cima do armário. [...] Então, na hora que eu cheguei, a Kezia tinha saído de um ponto do quarto. Ela estava no outro ponto. Eu vi ela levantando e sentando de frente para o Johnny. Nesse momento, eu vi eles mexendo no material entorpecente. Aí, nesse momento, eu dei voz de prisão para os dois. [...]

Questionado pela Defesa, sustenta: “Doutor, eu fiquei a um metro dele. Eu tava com um fuzil. O meu fuzil praticamente estava a um metro deles. Eles estavam tão fissurados em fazer o corte e o embalo da droga que eles nem perceberam na chegada. [...]

O próprio Acusado, em seu depoimento na esfera policial confessou que a droga lhe pertencia:

[...] QUE
confirma ser o dono da droga e da arma de fogo
[...] QUE KÉZIA viu que a droga estava na cama, mas ela não mexeu no material; QUE a arma de fogo comprou há cerca de um mês e pagou cinco mil de um desconhecido em Linhares, no estacionamento da Havan; QUE esse desconhecido ofereceu a arma de fogo para o declarante, que pagou em espécie e que no momento estava sozinho [...] QUE
adquiriu a droga em Vitória, próximo da feira de Aribiri
[...]

E, mais uma vez, em audiência, reitera que a droga lhe pertencia, e que havia pegado para “mexer” por estar passando necessidade.

Deste modo, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição dos crimes pelos quais resultou condenados, sob alegação de insuficiência probatória
, tais teses não merecem prosperar.

Isso, pois, assim como pode se extrair dos depoimentos e demais provas supramencionadas, é inegável que Jhonatan se encontrava cortando e pesando as drogas em uma balança de precisão, enquanto Kézia o ajudava colocando-as dentro de saquinhos de chup-chup.

Ademais, o artigo 33 da Lei de Drogas é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Não obstante, é válido mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da presunção de credibilidade dos depoimentos policiais, reverberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (HC 165.561/AM, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, STJ).

Sobre o crime do artigo 16 da Lei de Armas o próprio réu Jhonatan confessou ser proprietário da arma, sendo nítida sua autoria, bem como a de Kézia que tendo ciência do fato, ajudava o namorado a esconder o armamento.

Assim, não se mostra cabível acolher a pretensão defensiva.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a
dosimetria da pena aplicada aos acusados
.

Sobre a pena-base do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas aplicada ao réu Jhonatan, entendo que a conduta social e a personalidade não deveriam ter sido valoradas negativamente visto a existência da súmula 444 do STJ, que
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para aumentar a pena-base.

Já as consequências extrapenais não se revelam exacerbadas eis que o vício e sua consequente destruição de famílias e o estímulo à prática de demais delitos, são infelizes consequências inerentes ao tipo penal.

Quanto à natureza da droga, de fato, merece uma reprovação maior, diante do alto nível viciante e maléfico da cocaína. Assim, havendo apenas uma circunstância judicial negativa, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando a súmula 231 do STJ.

Finalmente, na terceira fase dosimétrica, aplico a causa de aumento de pena do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de

, estabelecendo a reprimenda final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclus
ã
o, al
é
m do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao artigo 16 da Lei de Armas, entendo novamente que a conduta social e a personalidade não deveriam ter sido valoradas negativamente em respeito à súmula 444 do STJ, fixando a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos e 300 (trezentos) dias-multa. Não havendo atenuantes, agravantes, causas de aumento nem de diminuição de pena, fixo a pena-base como reprimenda final.

Com a aplicação do concurso material de crimes, a pena definitiva deve ser de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, além do pagamento de 966 (novecentos e sessenta e seis) dias-multa.

No que tange à pena-base do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas aplicada à ré Kézia, entendo, novamente, que as consequências são completamente normais à espécie, enquanto a natureza da droga realmente merece uma maior reprovação diante do elevado grau viciante da cocaína. Assim, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos, e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes nem atenuantes. Já na terceira fase da dosimetria reconheço a causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei de Drogas, aumentando a reprimenda em 1/3
, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclus
ã
o e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Contudo, aplico a benesse do tráfico privilegiado, visto a quantidade normal de entorpecentes, além do fato da ré ser primária e não se dedicar às atividades criminosas, possuindo trabalho lícito como recepcionista, bem como pelos policiais negarem tê-la visto em outras ocasiões. Assim, reduzo a pena em
, fixando a reprimenda final em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e tr
ê
s) dias de reclus
ã
o e o pagamento de 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa.

Sobre o crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, entendo que a dosimetria não merece nenhuma reforma, eis que nada foi valorada de maneira negativa à apelante, sendo a reprimenda fixada no mínimo legal de 03 (três) anos e 300 (trezentos) dias-multa.

Com o concurso material do artigo 69 do Código Penal, fixo a reprimenda definitiva em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, devendo ser inicialmente cumprido no regime fechado, e o pagamento de 948 (novecentos e quarenta e oito) dias-multa.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange à reforma dosimétrica.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.